Tribunal: TJSP
Processo: 1045397-06.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Arrematação de imóvel em leilão realizado em procedimento extrajudicial - Posterior declaração judicial da nulidade dos leilões e da arrematação - Ação de indenização proposta pela arrematante contra a instituição financeira credora fiduciária - Sentença de procedência parcial - Apelo de ambas as partes - Invalidade da arrematação reconhecida em razão da ausência de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Arrematação de imóvel em leilão realizado em procedimento extrajudicial - Posterior declaração judicial da nulidade dos leilões e da arrematação - Ação de indenização proposta pela arrematante contra a instituição financeira credora fiduciária - Sentença de procedência parcial - Apelo de ambas as partes - Invalidade da arrematação reconhecida em razão da ausência de intimação dos devedores fiduciários acerca das datas dos leilões - Admissibilidade da responsabilização da credora fiduciária - Exigibilidade da restituição da quantia referente à arrematação e das despesas dela decorrentes - Rejeição do pedido de ressarcimento de honorários contratuais formulado pela autora - Pedido de indenização por danos materiais, modalidade lucros cessantes, formulado em caráter alternativo, cujo não acolhimento afasta o interesse recursal da autora - Apelação da autora não conhecida - Apelação do réu desprovida